Tribunal: TJDFT
Processo: 0743974-40.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0743974-40.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: S. S. F. REPRESENTANTE LEGAL: NEULIVANE GOMES DE SOUZA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Mantenho, por ora, a decisão agravada. Intime-se a autora/agravante para contrarrazões ao agravo interno interposto pelo Distrito Federal. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator